Tribunal: TJDFT
Processo: 0704990-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1 Ação de embargos de terceiro em que a adquirente busca desconstituir penhora incidente sobre veículo comprado antes da constrição, mas ainda registrado em nome da executada. A sentença acolhe o pedido para afastar a penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fraude à execução ou má-fé da adquirente, aptas a justificar a reforma da sentença e a improcedência; e (ii) estabelecer se, diante do Princípio da causalidade, é devida a condenação da embargante ao pagamento das verbas de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça ao recorrente embargado é concedida, porque há declaração de hipossuficiência e inexistem elementos capazes de afastar a presunção prevista no art. 99, § 3o, do CPC.
4. A inexistência de fraude à execução permanece, pois a alienação do veículo ocorreu antes da determinação de penhora. Não há registro prévio de constrição, nem demonstração de que a adquirente tinha conhecimento de processo capaz de tornar insolvente a vendedora, conforme art. 792 do CPC e Súmula 375 do STJ.
5. No recurso da embargante, a condenação em custas e honorários é mantida, pois o Princípio da causalidade impõe que arque com tais ônus quem deu causa à constrição. A ausência de transferência administrativa do veículo ao seu nome motivou a penhora legítima promovida pelo embargado.
6. A Súmula 303 do STJ determina que, em embargos de terceiro, responde pelos honorários quem deu causa à constrição indevida. Assim, não cabe atribuir as despesas ao embargado, que agiu de boa-fé e dentro dos limites legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Teses de julgamento: “Em embargos de terceiro, aquele que deu causa à constrição arca com as verbas sucumbenciais, nos termos da Súmula 303 do STJ.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 85, 98, 99, 373, 792.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303. STJ, Súmula 375.